Tribunal: TJSP
Processo: 2132956-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços de intermediação de viagem ao Exterior e para contratação de serviços à locatária a serem ali executados. Alegação de descumprimento da avença.

Tutela provisória para impor à locadora dos serviços a disponibilização de numerário para compra pela locatária de passagem de retorno ao Brasil. Verossimilhança do alegado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de prestação de serviços de intermediação de viagem ao Exterior e para contratação de serviços à locatária a serem ali executados. Alegação de descumprimento da avença.

Tutela provisória para impor à locadora dos serviços a disponibilização de numerário para compra pela locatária de passagem de retorno ao Brasil. Verossimilhança do alegado.

Material de propaganda veiculado pela locadora de serviços que são indicativos da promessa de providenciar trabalho do Exterior ao interessado. Fato suficiente para a vinculação contratual nas circunstâncias. Aplicação do CDC. Acerto da decisão de primeiro grau.

RECURSO DENEGADO.